Tribunal: STF
Processo: RE 88682
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-02-23
Data de publicação: 1979-02-23

Ementa:
- TRIBUTÁRIO. Débito Tributário. Acréscimo por motivo de sua inscrição. É indevido, segundo a jurisprudência do STF, que considera inconstitucional o art. 1º da Lei nº 10.421, de 3.12.71, do Estado de São Paulo (RE 84.994, Pleno de 13.4.77).